Tribunal: TJES
Processo: 5009228-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009228-41.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IVAN SOARES ALEIXO
REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5009228-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVAN SOARES ALEIXO

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI Nº 11.343/2006). ALEGADA APLICAÇÃO DO TEMA 506, DO STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória confirmada pela Primeira Câmara Criminal, que condenou o revisionando pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1.094 (mil e noventa e quatro) dias-multa. A defesa alega ausência de provas para a condenação, fragilidade dos depoimentos, quantidade ínfima de droga (0,6g de maconha), ausência de estabilidade associativa e requer absolvição, desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, ou aplicação do Tema nº 506, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006);
(iii) determinar se a tese firmada no Tema nº 506 do STF autoriza o afastamento da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revisão criminal somente é admitida em hipóteses taxativas previstas no art. 621, do CPP, não podendo ser utilizada como segunda apelação nem como via para rediscussão do conjunto fático-probatório já apreciado.

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 0,6g (seis decigramas) de maconha em poder do revisionando.

5
. A autoria se confirma pelos depoimentos testemunhais, pela confissão do réu em sede policial, pela declaração de sua esposa sobre o comércio ilícito e pela colaboração confessada de corréu, além do testemunho judicializado de policial militar.

6.
As provas evidenciam vínculo associativo estável e permanente com terceiros para a prática do tráfico, atendendo aos requisitos do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, conforme já reconhecido na apelação criminal.

7.
A aplicação do Tema nº 506 do STF não afasta a condenação, pois, embora a quantidade apreendida seja inferior a 40g (quarenta gramas), restou comprovada a destinação mercantil da droga, conforme autorizado no próprio precedente.

8.
A pretensão defensiva configura mero inconformismo com decisão transitada em julgado, sem demonstração de erro judiciário ou prova nova capaz de ensejar a revisão da condenação.

9.
Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 621, 626 e 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 506, Plenário, j. 2025; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; TJES, Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 1º Grupo Criminal, j. 29.07.2024; TJES, Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 1º Grupo Criminal, j. 28.05.2024.

Vitória, 15 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação de Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009228-41.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS:-

Meus cumprimentos ao eminente desembargador presidente, ao eminente desembargador relator, ao eminente desembargador revisor, cumprimento também os demais pares, colegas advogados, ilustre representante do Ministério Público e todos os presentes.

Trata-se aqui de uma revisão criminal proposta em face de uma sentença condenatória da primeira vara criminal de Linhares, proposta em favor de Maievili Alves Coelho.

Naquela ocasião do processo de origem, o requerente foi condenado na forma do artigo 33 e do artigo 35 da lei de drogas.

Na oportunidade, ele foi condenado por ser um suposto integrante de um grupo envolvendo 14 pessoas na chamada Operação Amsterdã. Nessa revisão criminal, tratamos de alguns pontos que não foram discutidos, pelo próprio requerente, não foram trazidos por nenhum dos outros réus durante os procedimentos recursais, até porque, em face do requerente, o feito transitou em julgado ainda na primeira instância.

Pois bem, em um primeiro ponto, a defesa traz a possibilidade de absolvição do crime de tráfico de drogas, ante a ausência de laudo de constatação, seja ele provisório, seja ele definitivo.

Nesse ponto, é interessante destacar que o próprio juízo, em sentença condenatória, consignou que a materialidade seria atestada por meios indiretos, ou seja, as interceptações telefônicas e os testemunhos policiais que foram responsáveis pelas interceptações telefônicas.

Ou seja, naquele ponto não houve a apreensão de entorpecentes e esse não é o ponto chave, apenas a apreensão dos entorpecentes, mas sim a ausência de laudo de constatação provisório da droga e laudo definitivo. O que vai em contrário, o que vai no sentido distinto do que perfila o artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas, que exige para materialidade do crime de tráfico de drogas o laudo de constatação ou na sua falta, na falta de laudo de constatação atestado por perito, laudo definitivo.

Ou seja, não haveria como o requerente ser condenado por tráfico de drogas sem a constatação técnica do material supostamente para atestar a prática do tráfico de drogas.

E além disso, em relação ao diálogo de associação para o tráfico de drogas, nós temos aqui que foi atestado pelo juízo que os diálogos, especificamente dois diálogos, demonstrariam a associação estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas.

Contudo, os diálogos que foram captados, ao revés do que foram alegados, eles não demonstram, pelo contrário, não demonstram que o requerente teria uma participação de guardar os entorpecentes em casa. O diálogo demonstra que, na verdade, uma das pessoas, um dos interlocutores estaria indo para a casa dele, do requerente, e não que a droga estaria guardada lá. Seria uma questão até de interpretação do conteúdo do diálogo.

E, além disso, são apenas dois diálogos. E esses dois diálogos, eles não apresentam o requisito da estabilidade, muito menos o requisito da permanência. Porque não podemos atestar que por meio desses dois diálogos, o referente estaria associado aos demais. É porque o seu nome é mencionado apenas nessas duas oportunidades. É um intervalo de tempo muito pequeno.

Além disso, em relação à dosimetria, já me encaminhando para o final, temos aqui duas questões que já foram, inclusive, que são entendidas por esse tribunal como insuficiente, como fundamentação idônea para a valoração de alguns vetores.

Em relação ao vetor da culpabilidade, temos aqui que foi utilizada uma questão completamente genérica, porque o magistrado se utiliza.

Há dois fundamentos. Restou comprovado em grau de elevada intensidade, merecendo reprovação. Mas o que seria de elevada intensidade? O dolo? O do mero dolo do tráfico? Ou seja, a gente precisa ter aqui algo que ultrapasse o dolo convencional. Ou seja, nós temos que ter um dolo que seja além do próprio elemento exigido do crime, o que não é o caso. Ou seja, restou comprovado em grau de elevada intensidade é uma fundamentação completamente genérica, que de forma alguma serve para fundamentar a culpabilidade.

Os motivos do crime ainda são piores, porque é fundamentado pelo magistrado que o motivo do crime seria o lucro fácil. Porém, o lucro fácil já é um elemento intrínseco, inerente ao próprio crime de tráfico de drogas. Ninguém entra no tráfico de drogas visando que é um lucro difícil, muito pelo contrário, a finalidade é o lucro fácil. Isso já representa elemento do crime, isso já foi decidido por esse tribunal em algumas oportunidades como a fundamentação inidônea para a valoração do vetor dos motivos do crime no tráfico de drogas.

No que toca às consequências, também foram valoradas negativamente, cabe destacar aqui também que o resultado da droga ou o mal causado por ela no seio social, são fatores que já integram, já integram o próprio elemento do crime, o próprio bem jurídico tutelado pelo tráfico de drogas, que é a saúde pública.

Portanto, de maneira alguma, podemos utilizar esse fundamento como um fundamento válido sobre ibis in idem.

E por fim, em relação ao delito na quantidade dos entorpecentes, diante da ausência de laudo de constatação, seja ele provisório ou definitivo, para testar a quantidade de fato, é impossível valorar que a quantidade de droga seria elevada, justamente porque nós não temos a prova material para testar o quantitativo real que foi apreendido, o quantitativo que seria negociado durante a tratativa.

Dessa forma, excelências, a defesa requer seja conhecida e julgada procedente, a presente em revisão, para absolver o requerente do crime do artigo 33 da lei de drogas, na forma dos artigos 626 e 386, inciso 2, do Código de Processo Penal, absolver o requerente do delito do artigo 35 da lei de drogas, na forma do artigo 626 e 386, inciso 5, ou não sendo esse o entendimento, inciso 7, do Código de Processo Penal,

E, por fim, decotar o incremento da pena-base em razão da culpabilidade, do motivo do crime, das consequências, natureza e quantidade da droga, fixando a pena-base no seu mínimo legal. É como sustenta.

Muito obrigado.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, Sr. Presidente.

Cumprimento o douto advogado e, considerando alguns pontos trazidos nessa oportunidade, peço o retorno dos autos.

vfc*

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pelo patrono do revisionando,
Dr. Douglas de Jesus Luz (OAB/ES nº 22.766)
, em 10 de novembro de 2025, apontando a ilegalidade da condenação proferida em face do réu, nos crimes expostos nos arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/2006, ao apresentar os seguintes fundamentos:
a)
ausência de investigação prévia que evidenciem o envolvimento do revisionando no delito de tráfico de drogas, a demonstrar o vínculo associativo estável e duradouro com outros agentes e a condenação imposta nas iras do art. 35, da Lei nº 11.343/2006;
b)
a inexistência de outros réus na ação penal, tendo o revisionando respondido isoladamente pelos fatos expostos na denúncia, a respaldar a ausência dos requisitos para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas;
c)
a apreensão na posse do revisionando de apenas 0,6 (seis decigramas) de “maconha”, a ensejar a classificação dos fatos na conduta prescrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, conforme assentado no Tema nº 506, do Supremo Tribunal Federal;
d)
o processo iniciou com um termo circunstanciado e após abertura de vista ao Ministério Público, esse formou a opinio delicti pela configuração do crime de tráfico de drogas, sendo os autos encaminhados ao Juízo Comum;
e)
o fato de ser o revisionando detentor de condições pessoais favoráveis e, por fim,
f)
a fragilidade de provas coletadas em juízo que indiquem de forma veementemente o cometimento do delito de tráfico de drogas pelo revisionando.

Com base nesses argumentos, arremata o causídico, requerendo a absolvição do revisionando do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/2006) e a desclassificação dos fatos do crime exposto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para a conduta descriminalizada do art. 28, da norma especial (uso de entorpecente). Subsidiariamente, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Somado a isso, o patrono peticionou nos autos, em ID nº 14474403, em 01 de julho de 2025, requerendo a inclusão do processo para julgamento no mutirão Plano Pena Justa, cujo procedimento foi estabelecido pela Portaria da Presidência do TJES nº 167, de 30 de maio de 2025, por reconhecer que a conduta do réu se amolda ao art. 28, da Lei nº 11.343/2006, a ensejar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659.

Registro que, malgrado à primeira vista, analisando apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos com o revisionando (0,6 – seis decigramas de “maconha”), se possa enquadrar a conduta nos termos do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, o próprio Supremo Tribunal Federal, na fixação do Tema nº 506, proveniente do julgamento do RE nº 635.659,
abarcou hipóteses em que a conduta do agente se adequa ao crime de tráfico de drogas, mesmo que apreendida quantidade inferior a 40 (quarenta) gramas de “maconha”
.

Tendo em vista a particularidade da causa e a necessidade de averiguar o contexto da apreensão e das provas com o fim de aferir se o revisionando estava desempenhando efetivamente o tráfico de drogas e/ou apenas armazenava entorpecentes para seu uso próprio, transcrevo parte da tese firmada pela Suprema Corte que permite ao Delegado de Polícia, e com mais razão ao Ministério Público, de promover, respectivamente, o indiciamento e o oferecimento da denúncia em face do réu nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
quando os elementos de investigação permitem concluir que as drogas eram voltadas à comercialização
.

Assim pontuou a Corte Superior (STF), no julgamento do precedente citado (RE nº 635659), de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

“(...) (v)
a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi) nesses casos,
caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários
; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio (...)”.

Isto é, nada impede que o Ministério Público, ao receber as peças de informação, entenda pelo enquadramento do réu nas iras do art. 33, da Lei de Drogas, encaminhando o feito ao Juízo comum com o oferecimento da denúncia no crime em testilha.

Outrossim, consigno que para a condenação do agente nas penas do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, revela-se prescindível que o associado figure como réu na ação penal,
desde que das provas coletadas na ação penal seja possível aferir de forma indene de dúvidas acerca do vínculo estável e duradouro com terceiros, visando a proliferação ilícita de entorpecentes
.

Pacífica a orientação dos Tribunais Superiores na abordagem da matéria. Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 do mesmo diploma legal. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.

III - No presente caso,
o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação, asseverando que o paciente trazia consigo 47 pinos de cocaína destinados à difusão ilícita, totalizando 97g, em área dominada pela facção criminosa autointitulada TCP, mais especificamente na localidade Beira Rio, tendo, em juízo, confessado que estava no "Terceiro", em alusão à facção, possuindo os pinos de cocaína, consoante depoimento prestado pelo policial militar, a inscrição do TCP, elementos que, harmônicos entre si, constituem fundamentação suficiente a ensejar a condenação pelo delito capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus.

IV -
Assim, devidamente demonstrada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para a prática do tráfico de entorpecentes, ainda que com terceiros não identificados, integrantes da facção TCP, não há que se falar em ilegalidade em razão de ter sido condenado apenas o paciente.
Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 808.191/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de 24/8/2023
)”.

Por esta razão, sendo o revisionando condenado nos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, que não é viável o julgamento da presente revisão criminal no Mutirão previsto pela Portaria da Presidência do TJES nº 167, de 30 de maio de 2025 (ID nº 14475326).

Feita essa breve análise das teses jurídicas suscitadas pelo patrono, passo a apresentar fundamentação com base na apreciação das provas coletadas no curso da instrução e submetidas a julgamento por esta Corte no bojo do recurso de apelação criminal, que manteve a condenação do revisionando nas sanções dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, conforme a seguir.

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Ivan Soares Aleixo
, em face de sentença condenatória proferida em 1° grau de jurisdição, confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas iras dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e redimensionando a pena imposta para 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 1.094 (mil e noventa e quatro) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na inicial ID nº 14188160, a defesa sustenta a carência de provas judiciais que conduzam à condenação do réu nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Alega que o revisionando foi preso sozinho na posse de 0,6 (seis decigramas) de “maconha” e que as provas orais são frágeis, sendo inviável acolher a pretensão formulada pelo órgão ministerial. Reforça que não consta no arcabouço probatório provas da estabilidade e permanência, requisitos essenciais à condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. No mais, aponta que a quantidade de drogas apreendida em seu poder indica que seria destinada ao seu uso (art. 28, Lei nº 11.343/2006). Por fim, salienta que a condenação vai de encontro com o julgamento proferido no Supremo Tribunal Federal (RE nº 635.659), que resultou no Tema de Repercussão Geral nº 506.

Desse modo, com base no art. 621, c/c art. 626, ambos do Código de Processo Penal, postula o revisionando liminarmente pela suspensão do mandado de prisão expedido em seu desfavor e, no mérito, pelo julgamento procedente da revisão criminal, promovendo a absolvição nos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, consoante disposição do art. 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação dos fatos para conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e a incidência do Tema nº 506 do STF, reconhecendo a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Decisão ID nº 14327570 proferida em 24 de julho de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha emitiu parecer em ID nº 14615492, opinando pelo não conhecimento da revisão criminal, pois ausentes as hipóteses de cabimento e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida

:I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificada teratologia ou nulidade insanável no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da ação de revisão criminal, como se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.
Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas
(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019).
Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal
. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe14/09/2020
)”.

No mesmo sentido é o entendimento perfilhado por este EgrégioTribunal de Justiça, conforme julgamentos das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5015174- 62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)”.

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852- 03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”.

Na hipótese em tela, a defesa sustenta que as provas coletadas no curso da instrução criminal são frágeis e não indicam que as drogas apreendidas com o revisionando seriam destinadas ao comércio e nem mesmo que ele estaria vinculado com terceiros, mediante animus associativo, com o fim de desempenhar a venda ilícita de entorpecentes. Para tanto, aduz que a quantidade apreendida em seu poder é ínfima (0,6 – seis decigramas de “maconha”) e que as provas orais não atestam com a certeza necessária a sua incursão nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006..

Suscita ainda em benefício do revisionando, o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário nº 635659, que firmou o tema nº 506, estabelecendo critérios objetivos para distinguir o usuário do traficante de entorpecentes, reconhecendo a incursão no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, como infração administrativa. Assim firmou a Corte Superior na presente tese de julgamento:

“(i)
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
(iii) e
m se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.
Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv)
nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
(v)
a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi)
nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
(vii) n
a hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas parao afastamento da presunção de porte para uso próprio;
(viii)
a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário

(...)”.

Da leitura atenta do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 635659), de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tem-se que não está a autoridade policial e judiciária impedida de enquadrar a conduta do réu nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em apreensões de drogas inferiores a 40 (quarenta) gramas de “maconha”, desde que o faça em decisão fundamentada na demonstração de que o entorpecente era voltado para comércio e não exclusivamente para o uso pessoal do agente.

Feito esse breve esclarecimento e malgrado a defesa tenha juntado aos autos vários documentos com o fim de demonstrar gozar o réu de condições pessoais favoráveis, anexados à inicial ID nº 14188160, concluo que a matéria sob apreciação (materialidade e autoria dos crimes) foi exaustivamente debatida e rechaçada pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0002712- 97.2010.8.08.0006, em que os membros da Câmara julgadora, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao apelo, unicamente para promover a revisão da dosimetria da pena do réu. Isto é, reforçaram os julgadores a comprovação de provas de materialidade e autoria delitivas em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Adentrando à análise das provas, em especial quanto à materialidade delitiva, denota-se do Laudo de Exame Definitivo ID nº 14188170, que foram apreendidos com o revisionando 01 (uma) porção de fragmentos vegetais pesando 0,6g (seis decigramas), vulgarmente conhecida como “maconha” (documento ID nº 14188170).

Não obstante a quantidade de drogas apreendidas, os elementos coletados no inquérito policial são fortes e atestam o exercício do comércio ilícito de entorpecentes pelo revisionando, sendo tal fato ratificado por meio de prova judicializada (art. 155, CP).

O Boletim Unificado ID nº 14188169 (fl. 09) descreve que a esposa do revisionando informou que esse desempenhava o comércio ilícito de drogas e que os materiais apreendidos em sua residência (Auto de Apreensão de fl. 13) seriam destinados ao embalo de entorpecentes para venda.

Somado a isso, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 17 – ID nº 14188169), o revisionando declarou que foi abordado por outros 02 (dois) indivíduos e aliciado para realizar a venda de drogas em conjunto, tendo passado a desempenhar a atividade na Barra do Riacho, no Município de Aracruz/ES.

Destaca-se que o interrogante João Paulo Lino de Oliveira também confessou no curso da investigação que o revisionando atuou na venda de drogas, exercendo com ele colaboração e, para tanto, percebendo a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia.

O contexto probatório exposto restou corroborado pelo depoimento do PM Carlos Vagner Cuzzuel Nascimento, na esfera policial e em juízo.

Tais fatos estão consignados no julgamento da apelação criminal, declarando a existência de farto material probatório (prova material e oral) de que o revisionando estava associado de forma estável e permanente com terceiros com o fim de exercer a proliferação ilícita de entorpecentes.

Transcrevo abaixo trecho do julgamento proferido nesta Corte de Justiça (ID nº 14188174), em apreciação da apelação criminal ajuizada pela defesa, reproduzidos no parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça, que atestam os elementos do preceito primário dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, conduzindo à condenação do réu:

“Os elementos probatórios contidos no feito deixam evidente a existência da materialidade criminosa, como se vê do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 4/8 do inquérito em apenso) e do Laudo de Exame Químico de fls. 55/56 do inquérito em apenso.
Q
ua
n
t
o

à

au
t
o
r
ia
,

o

P
o
licia
l

Mil
i
ta
r

Car
l
o
s

V
a
g
n
e
r

Cu
z
zuo
l

Nascim
ento
,

a
o

se
r

o
uv
i
d
o

n
o

i
n
q
u
érit
o

e

e
m

sed
e

j
udi
ci
a
l

(f
ls
.
5
8/
5
9

d
o

inquérit
o

e
m

apens
o

e

f
l
s
.

5
4

d
est
e

au
tos)
,

ressal
t
o
u q
u
e

apó
s

receb
er

denú
n
ci
a

so
b
r
e

a

prátic
a

d
e

tráfic
o

d
e

dro g a s e n vo l v end o

3

(três
)

p
esso
a
s
,

f
o
i

at
é

u
m

dete
r
minad
o

imó v e l o n d e

abo
r
do
u

o

ap
e
lant
e

e

ou
t
ro
s

2

(d
o
is
)

investig
a
d
o
s
,

q
u
e c
h
e
g
a
ra
m

a

alegar

qu
e

mo
r
ava
m

n
o

lo
c
al
,

o

q
ue

fo
i

d es men t i do p e l a

propri
e
tá
r
i
a

d
o

imóvel
.

[...
]

A
o

s
e
r

inter
r
ogad
o

du
r
a
n
t
e

o
in
q
ué
ri
t
o
,

o

acusa
d
o

confesso
u

su
a

parti
ci
paçã
o

n
o
s

c
r
i
m
es
,

re ss a l ta n d o

q
u
e

co
n
hec
e
u

a
s

p
e
ssoa
s

d
e

Jo
ã
o

P
a
ul
o

L
i
n
o

d e O l i v e i r a

e

Fe
l
ip
e

E
d
ua
r
d
o

Pir
e
s

o
s

qu
a
i
s

lh
e

of
erecera
m

dr o g a s pa r a

vende
r
,

o

q
u
e

p
assou

a

f
a
zer,

send
o

q
u
e

"
vendi
a

qua t or z e pe dra s

d
e

cra
c
k

e

g
anh
av
a

R
$

4
0,0
0

p
o
r

d
i
a
"

e

q
u
e

c o n he ci a r ef er ida s

pes
so
a
s

"h
á

q
u
i
n
z
e

d
ia
s

n
a

Bar
r
a

d
o

Ri
acho"
,

com
o
s
e

v
ê

d
e

fls
.

1
0

d
o

in
quéri
t
o

e
m

ap
en
so
.

D
es
s
a

maneira
,

a
s

p
ro
v
a
s

p
ro
duzid
a
s

demo
n
s
t
ra
m

q
u
e

alé
m

d
o

a
p
e
lan
t
e

esta
r
n
u
m

loca
l

con
h
e
cid
a
ment
e

voltad
o

par
a

a

vend
a

d
e

drog
a
s
(
boc
a

d
e

fu
m
o
)
,

fat
o

e
st
e

ressa
l
t
a
d
o

p
ela
s

testemu
n
h
a
s
,
i
n
c
lusiv
e

a

espos
a

d
o

acu
sa
d
o
,

c
o
m
o

o

p
r
óp
r
i
o

a cu s ad o c o n fir m o u

qu
e

r
ea
l
i
z
a

a

vend
a

d
e

entorpe
c
ent
e
s
,

che
g
a
nd
o

a
e
s
c
larece
r

q
u
ant
o

aufer
e

co
m

referid
a

p
r
átic
a

cri
m
inosa
.

D
e

m
a
i
s

a

ma
i
s
,

n
ã
o

h
á

qu
e

s
e

fala
r

e
m

de
s
classificaçã
o

par
a

o
de
l
it
o

d
e

p
ort
e

d
e

d
roga
s

pa
r
a

I
ns
u
m
o

p
e
ssoal
,

ve
z

que
,

com
o
be
m

narrad
o

anteri
orme
nt
e
,

o

cenári
o

fát
i
c
o

d e l i n e ad o

n
o
s
auto
s

c
onfi
rm
a

q
u
e

n
ã
o

foram

a
ten
di
d
o
s

o
s

p
a
râmetro
s

q
u
e

se

encon
t
ra
m

b
a
l
i
zad
o
s

p
e
l
a

própri
a

l
egi
slação
, consoante a expressa previsão legal do §2º do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o quais: § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Nã
o

bastasse

iss
o,
o
s

element
o
s

pr o b a tór i o s

evidenc
ia
m

a

exist
ên
c
i
a

d
e

u
m v
í
nc
u
lo

a
ss
ociat
i
vo

per
man
ente

entre

o

r
é
u

e

as

o
utras
p
essoas
c
o
m

qu
e
m

fo
i

preso
,

um
a

ve
z

q
u
e

t
o
do
s

co
n
firmara
m

q
u
e
ag
ia
m

d
e

form
a

a
sso
ci
ad
a

h
á

p
e
l
o

men
o
s

1
5

(q
ui
n
z
e
)

d
i
a
s

e

c
o
m

o

i
nt
u
it
o

d
e

vende
r

en
torpece
nte
s
,

d
a
í

p
orqu
e

nã
o

h
á

q
u
e
s
e

fa
l
a
r

n
a

ex
i
stênc
i
a

d
e

u
m
a

m
er
a

co
nv
ergênci
a

o
cas
i
ona
l

d e v o nt ad e s

o
u

u
m
a

eventual

colaboração

en
t
r
e

al
guma
s

p e sso a s pa r a

o

êxit
o

d
a

d el i nquê n c i a

m
e
rca
ntil
,

ma
s

s
i
m

nu
m

ví n c ul o associ a tiv o

es
t
áv
e
l

e

v
o
l
tad
o

à

p
r
á
t
ic
a

d
o

t
rá
fic
o

d
e

d
r
ogas
.

A este respeito, já decidiu o colendo STJ: [...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. [...] (REsp n° 1408701/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, D.le 19.11.2015 - destaquei).
Des
s
a

maneira
,

po
r

esta
r

d
e
mo
ns
trad
o

q
u
e

o

ac
u
s
ad
o

ven
d
i
a

e

tinh
a

e
m

d
e
pósit
o

entorpecen
t
es
,

a
ssi
m

c
o
m
o

s
e

a
s
so
c
io
u

co
m

o
ut
ra
s

2

(
d
u
a
s
)

p
essoa
s

p
ar
a

o
f
i
m

d
e

pra
ti
ca
r

re i t e rad am en t e

a

trafi
c
ân
c
ia
,

mo
s
tra-s
e pl
en
am
en
te

j
usti
fi
cada

a

con
d
e
n
a
ção

p
el
o
s

cri
m
es

d
e

tráfi
co

d
e d
rog
as

e

associaçã
o

p
a
r
a

o

nar
c
o
t
ráfi
co

(artigo
s

33

e

35
,

d
a

Le
i n° 11.343/06).
(...)”.

Consigno que a revisão criminal não se presta ao revolvimento de provas, como uma terceira via de julgamento.

I
n

casu
,

com
o

dito
,

apó
s

a

anális
e

do
s

documento
s

qu
e

instrue
m

o

pe
did
o

revisiona
l

e

o

j
ulgament
o

proferid
o

e
m

sed
e

d
e

recus
o

d
e

apelaçã
o

c
r
iminal
,

conclu
o

qu
e

a

pretensã
o
d
efensiv
a

a
b
arc
a

mer
o

inconfor
m
ism
o

c
o
m

o

result
a
d
o

d
o

ju
lga
m
e
nt
o

e

a

condenação
,

nã
o
h
avend
o

ilegalidad
e

n
a

anális
e

probatóri
a

e/o
u

err
o

judiciári
o

qu
e

conduz
a

a
o

acolhim
e
nt
o

d
o
p
edid
o

abs
olutór
i
o

(art
.

386
,

CPP)
;

a

d
esclassificaçã
o

d
o
s

f
a
to
s

par
a

o

a
r
t
.

2
8
,

d
a

L
e
i

n
º
11.343/2006, e/ou
a
aplicação

da tese

firmada no

STF (Tema

nº

506

-

RE nº

635659)

Ante o exposto, com base nesses fundamentos,
J
U
L
GO

I
M
P
R
O
CE
DE
NTE

a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Vitória, 15 de dezembro de 2025

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA e

HELIMAR PINTO

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5009228-41.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVAN SOARES ALEIXO

Advogado(s) do reclamante: BRENDOW ALVES GAMA, DOUGLAS DE JESUS LUZ

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada pelo patrono do revisionando,
Dr. Douglas de Jesus Luz (OAB/ES nº 22.766)
, em 10 de novembro de 2025, apontando a ilegalidade da condenação proferida em face do réu, nos crimes expostos nos arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/2006, ao apresentar os seguintes fundamentos:
a)

ausência de investigação prévia
que evidenciem o envolvimento do revisionando no delito de tráfico de drogas, a demonstrar o vínculo associativo estável e duradouro com outros agentes e a condenação imposta nas iras do art. 35, da Lei nº 11.343/2006;
b)
a
inexistência de outros réus na ação penal
, tendo o revisionando respondido isoladamente pelos fatos expostos na denúncia, a respaldar a ausência dos requisitos para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas;
c)

a apreensão na posse do revisionando de apenas 0,6 (seis decigramas) de “maconha”
, a ensejar a classificação dos fatos na conduta prescrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, conforme assentado no Tema nº 506, do Supremo Tribunal Federal;
d)
o processo iniciou com um termo circunstanciado e após abertura de vista ao Ministério Público, esse formou a
opinio delicti
pela configuração do crime de tráfico de drogas, sendo os autos encaminhados ao Juízo Comum;
e)
o fato de ser o revisionando detentor de condições pessoais favoráveis e, por fim,
f)
a fragilidade de provas coletadas em juízo que indiquem de forma veementemente o cometimento do delito de tráfico de drogas pelo revisionando.

Com base nesses argumentos, arremata o causídico, requerendo a absolvição do revisionando do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/2006) e a desclassificação dos fatos do crime exposto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para a conduta descriminalizada do art. 28, da norma especial (uso de entorpecente). Subsidiariamente, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Somado a isso, o patrono peticionou nos autos, em ID nº 14474403, em 01 de julho de 2025, requerendo a inclusão do processo para julgamento no mutirão Plano Pena Justa, cujo procedimento foi estabelecido pela Portaria da Presidência do TJES nº 167, de 30 de maio de 2025, por reconhecer que a conduta do réu se amolda ao art. 28, da Lei nº 11.343/2006, a ensejar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659.

Registro que, malgrado à primeira vista, analisando apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos com o revisionando (0,6 – seis decigramas de “maconha”), se possa enquadrar a conduta nos termos do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, o próprio Supremo Tribunal Federal, na fixação do Tema nº 506, proveniente do julgamento do RE nº 635.659,
abarcou hipóteses em que a conduta do agente
se adequa ao
crime de tráfico de drogas, mesmo que apreendida quantidade inferior a 40 (quarenta) gramas de “maconha”
.

Tendo em vista a particularidade da causa e a necessidade de averiguar o contexto da apreensão e das provas com o fim de aferir se o revisionando estava desempenhando efetivamente o tráfico de drogas e/ou apenas armazenava entorpecentes para seu uso próprio, transcrevo parte da tese firmada pela Suprema Corte que permite ao Delegado de Polícia, e com mais razão ao Ministério Público, de promover, respectivamente, o indiciamento e o oferecimento da denúncia em face do réu nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
quando os elementos de investigação permitem concluir que as drogas eram voltadas à comercialização
.

Assim pontuou a Corte Superior (STF), no julgamento do precedente citado (RE nº 635659), de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

“(...) (v)
a presunção do item anterior é relativa,
não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;
(vi) nesses casos,
caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários
; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio (...)”.

Isto é, nada impede que o Ministério Público, ao receber as peças de informação, entenda pelo enquadramento do réu nas iras do art. 33, da Lei de Drogas, encaminhando o feito ao Juízo comum com o oferecimento da denúncia no crime em testilha.

Outrossim, consigno que para a condenação do agente nas penas do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, revela-se
prescindível
que o associado figure como réu na ação penal,
desde que das provas coletadas na ação penal seja possível aferir de forma indene de dúvidas acerca do vínculo estável e duradouro com terceiros, visando a proliferação ilícita de entorpecentes
.

Pacífica a orientação dos Tribunais Superiores na abordagem da matéria. Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 do mesmo diploma legal. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.

III - No presente caso,
o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação, asseverando que o paciente trazia consigo 47 pinos de cocaína destinados à difusão ilícita, totalizando 97g, em área dominada pela facção criminosa autointitulada TCP, mais especificamente na localidade Beira Rio, tendo, em juízo, confessado que estava no "Terceiro", em alusão à facção, possuindo os pinos de cocaína, consoante depoimento prestado pelo policial militar, a inscrição do TCP, elementos que, harmônicos entre si, constituem fundamentação suficiente a ensejar a condenação pelo delito capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus.

IV -
Assim, devidamente demonstrada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para a prática do tráfico de entorpecentes, ainda que com terceiros não identificados, integrantes da facção TCP, não há que se falar em ilegalidade em razão de ter sido condenado apenas o paciente.
Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 808.191/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de 24/8/2023
)”.

Por esta razão, sendo o revisionando condenado nos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, que não é viável o julgamento da presente revisão criminal no Mutirão previsto pela Portaria da Presidência do TJES nº 167, de 30 de maio de 2025 (ID nº 14475326).

Feita essa breve análise das teses jurídicas suscitadas pelo patrono, passo a apresentar fundamentação com base na apreciação das provas coletadas no curso da instrução e submetidas a julgamento por esta Corte no bojo do recurso de apelação criminal,
que manteve a condenação do revisionando nas sanções dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
, conforme a seguir.

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Ivan Soares Aleixo
, em face de sentença condenatória proferida em 1° grau de jurisdição, confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas iras dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e redimensionando a pena imposta para 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 1.094 (mil e noventa e quatro) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na inicial ID nº 14188160, a defesa sustenta a carência de provas judiciais que conduzam à condenação do réu nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Alega que o revisionando foi preso sozinho na posse de 0,6 (seis decigramas) de “maconha” e que as provas orais são frágeis, sendo inviável acolher a pretensão formulada pelo órgão ministerial. Reforça que não consta no arcabouço probatório provas da estabilidade e permanência, requisitos essenciais à condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. No mais, aponta que a quantidade de drogas apreendida em seu poder indica que seria destinada ao seu uso (art. 28, Lei nº 11.343/2006). Por fim, salienta que a condenação vai de encontro com o julgamento proferido no Supremo Tribunal Federal (RE nº 635.659), que resultou no Tema de Repercussão Geral nº 506.

Desse modo, com base no art. 621, c/c art. 626, ambos do Código de Processo Penal, postula o revisionando liminarmente pela suspensão do mandado de prisão expedido em seu desfavor e, no mérito, pelo julgamento procedente da revisão criminal, promovendo a absolvição nos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, consoante disposição do art. 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação dos fatos para conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e a incidência do Tema nº 506 do STF, reconhecendo a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Decisão ID nº 14327570 proferida em 24 de julho de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha emitiu parecer em ID nº 14615492, opinando pelo não conhecimento da revisão criminal, pois ausentes as hipóteses de cabimento e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificada teratologia ou nulidade insanável no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da ação de revisão criminal, como se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.

Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas

(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019).
Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal
. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”.

No mesmo sentido é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgamentos das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)”.

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”.

Na hipótese em tela, a defesa sustenta que as provas coletadas no curso da instrução criminal são frágeis e não indicam que as drogas apreendidas com o revisionando seriam destinadas ao comércio e nem mesmo que ele estaria vinculado com terceiros, mediante
animus
associativo, com o fim de desempenhar a venda ilícita de entorpecentes. Para tanto, aduz que a quantidade apreendida em seu poder é ínfima (0,6 – seis decigramas de “maconha”) e que as provas orais não atestam com a certeza necessária a sua incursão nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Suscita ainda em benefício do revisionando, o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário nº 635659, que firmou o tema nº 506, estabelecendo critérios objetivos para distinguir o usuário do traficante de entorpecentes, reconhecendo a incursão no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, como infração administrativa. Assim firmou a Corte Superior na presente tese de julgamento:

“(i)
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
(iii) e
m se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.
Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv)
nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
(v)
a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi)
nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
(vii) n
a hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
(viii)
a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
(...)”.

Da leitura atenta do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 635659), de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tem-se que não está a autoridade policial e judiciária impedida de enquadrar a conduta do réu nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em apreensões de drogas inferiores a 40 (quarenta) gramas de “maconha”, desde que o faça em decisão fundamentada na demonstração de que o entorpecente era voltado para comércio e não exclusivamente para o uso pessoal do agente.

Feito esse breve esclarecimento e malgrado a defesa tenha juntado aos autos vários documentos com o fim de demonstrar gozar o réu de condições pessoais favoráveis, anexados à inicial ID nº 14188160, concluo que a matéria sob apreciação (materialidade e autoria dos crimes) foi exaustivamente debatida e rechaçada pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0002712-97.2010.8.08.0006, em que os membros da Câmara julgadora, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao apelo, unicamente para promover a revisão da dosimetria da pena do réu. Isto é, reforçaram os julgadores a comprovação de provas de materialidade e autoria delitivas em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Adentrando à análise das provas, em especial quanto à materialidade delitiva, denota-se do Laudo de Exame Definitivo ID nº 14188170, que foram apreendidos com o revisionando 01 (uma) porção de fragmentos vegetais pesando 0,6g (seis decigramas), vulgarmente conhecida como “maconha” (documento ID nº 14188170).

Não obstante a quantidade de drogas apreendidas, os elementos coletados no inquérito policial são fortes e atestam o exercício do comércio ilícito de entorpecentes pelo revisionando, sendo tal fato ratificado por meio de prova judicializada (art. 155, CP).

O Boletim Unificado ID nº 14188169 (fl. 09) descreve que a esposa do revisionando informou que esse desempenhava o comércio ilícito de drogas e que os materiais apreendidos em sua residência (Auto de Apreensão de fl. 13) seriam destinados ao embalo de entorpecentes para venda.

Somado a isso, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 17 – ID nº 14188169), o revisionando declarou que foi abordado por outros 02 (dois) indivíduos e aliciado para realizar a venda de drogas em conjunto, tendo passado a desempenhar a atividade na Barra do Riacho, no Município de Aracruz/ES.

Destaca-se que o interrogante João Paulo Lino de Oliveira também confessou no curso da investigação que o revisionando atuou na venda de drogas, exercendo com ele colaboração e, para tanto, percebendo a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia.

O contexto probatório exposto restou corroborado pelo depoimento do PM Carlos Vagner Cuzzuel Nascimento, na esfera policial e em juízo.

Tais fatos estão consignados no julgamento da apelação criminal, declarando a existência de farto material probatório (prova material e oral) de que o revisionando estava associado de forma estável e permanente com terceiros com o fim de exercer a proliferação ilícita de entorpecentes.

Transcrevo abaixo trecho do julgamento proferido nesta Corte de Justiça (ID nº 14188174), em apreciação da apelação criminal ajuizada pela defesa, reproduzidos no parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça, que atestam os elementos do preceito primário dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, conduzindo à condenação do réu:

“Os elementos probatórios contidos no feito deixam evidente a existência da materialidade criminosa, como se vê do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 4/8 do inquérito em apenso) e do Laudo de Exame Químico de fls. 55/56 do inquérito em apenso.
Quanto à autoria, o Policial Militar Carlos Vagner Cuzzuol Nascimento, ao ser ouvido no inquérito e em sede judicial (fls. 58/59 do inquérito em apenso e fls. 54 deste autos), ressaltou que após receber denúncia sobre a prática de tráfico de drogas envolvendo 3 (três) pessoas, foi até um determinado imóvel onde abordou o apelante e outros 2 (dois) investigados, que chegaram a alegar que moravam no local, o que foi desmentido pela proprietária do imóvel. [...] Ao ser interrogado durante o inquérito, o acusado confessou sua participação nos crimes, ressaltando que conheceu as pessoas de João Paulo Lino de Oliveira e Felipe Eduardo Pires os quais lhe ofereceram drogas para vender, o que passou a fazer, sendo que "vendia quatorze pedras de crack e ganhava R$ 40,00 por dia" e que conhecia referidas pessoas "há quinze dias na Barra do Riacho", como se vê de fls. 10 do inquérito em apenso. Dessa maneira, as provas produzidas demonstram que além do apelante estar num local conhecidamente voltado para a venda de drogas (boca de fumo), fato este ressaltado pelas testemunhas, inclusive a esposa do acusado, como o próprio acusado confirmou que realiza a venda de entorpecentes, chegando a esclarecer quanto aufere com referida prática criminosa.

De mais a mais, não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para Insumo pessoal, vez que, como bem narrado anteriormente, o cenário fático delineado nos autos confirma que não foram atendidos os parâmetros que se encontram balizados pela própria legislação
, consoante a expressa previsão legal do §2º do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o quais: § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Não bastasse isso, os elementos probatórios evidenciam a existência de um vínculo associativo permanente entre o réu e as outras pessoas com quem foi preso, uma vez que todos confirmaram que agiam de forma associada há pelo menos 15 (quinze) dias e com o intuito de vender entorpecentes, daí porque não há que se falar na existência de uma mera convergência ocasional de vontades ou uma eventual colaboração entre algumas pessoas para o êxito da delinquência mercantil, mas sim num vínculo associativo estável e voltado à prática do tráfico de drogas.
A este respeito, já decidiu o colendo STJ: [...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. [...] (REsp n° 1408701/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, D.le 19.11.2015 - destaquei).
Dessa maneira, por estar demonstrado que o acusado vendia e tinha em depósito entorpecentes, assim como se associou com outras 2 (duas) pessoas para o fim de praticar reiteradamente a traficância, mostra-se plenamente justificada a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/06).
(...)”.

Consigno que a revisão criminal não se presta ao revolvimento de provas, como uma terceira via de julgamento.

In casu
, como dito, após a análise dos documentos que instruem o pedido revisional e o julgamento proferido em sede de recuso de apelação criminal, concluo que a pretensão defensiva abarca mero inconformismo com o resultado do julgamento e a condenação, não havendo ilegalidade na análise probatória e/ou erro judiciário que conduza ao acolhimento do pedido absolutório (art. 386, CPP); a desclassificação dos fatos para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e/ou a aplicação da tese firmada no STF (Tema nº 506 - RE nº 635659).

Ante o exposto, com base nesses fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Vitória, 15 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.